Tribunal: STF
Processo: RE 118364
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E PERIGO
PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.
MINIMO LEGAL DA PENA. CONCURSO MATERIAL BENEFICO.
I - DECISÃO QUE FIXOU A PENA POR HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
E PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM ABAIXO DO MINIMO LEGAL,
FACE AO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. A INFLUENCIA DE VIOLENTA
EMOÇÃO CAUSADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA SEMPRE ATENUA A PENA,
SEM, CONTUDO, PODER REDUZI-LA ABAIXO DO MINIMO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
II - INCIDE A REGRA DO ART. 70 - PARAGRAFO ÚNICO DO CP QUANDO O
CONCURSO FORMAL CONDUZ A PUNIÇÃO MAIS SEVERA QUE O CONCURSO
MATERIAL.
RECURSO PROVIDO.